Tribunal: TJSP
Processo: 2203971-09.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2010 a 2012 Indeferimento de pedido de tutela provisória de urgência para autorizar a penhora de todos os recebíveis pagos por supostos sublocatários do executado. Admissibilidade. Probabilidade do direito invocado não demonstrada. Ausência dos requisitos da antecipação da tutela. Recurso denegado.